Tribunal: TJMT
Processo: 1001816-73.2021.8.11.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001816-73.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO CARMELITO GUIMARAES - CPF: 353.075.011-53 (APELADO), OLIMPIO FERREIRA DA SILVA NETO - CPF: 037.538.821-43 (ADVOGADO), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES MAIA ABREU - CPF: 495.844.051-87 (APELANTE), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (ADVOGADO), SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - CPF: 004.680.391-20 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS NEVES - CPF: 697.365.881-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INCORRÊNCIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
ÓBITO DA VÍTIMA –
CULPA EXCLUSIVA DA CONDUTORA DA CAMINHONETE – FAMÍLIA DE BAIXA RENDA – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – PRESUNÇÃO –
PENSÃO DEVIDA
–
VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – DANO MORAL –
QUANTUM
MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Não se consubstancia cerceamento de defesa o indeferimento de produção de determinada prova, na hipótese do magistrado, seu destinatário, considerá-la despicienda para o deslinde da controvérsia.

Configurada a culpa da ré pelo acidente, patente o dever de indenizar, pois, tratando de responsabilidade civil, como prevê o art. 927 do C. Civil, caracterizado o ato ilícito, o causador do dano tem a obrigação repará-lo.

O
quantum indenizatório do dano moral deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser mantido quando adequadamente fixado à luz do caso concreto.

Conforme a jurisprudência do c. STJ,
em se tratando de famílias de baixa renda, existe presunção relativa de dependência econômica entre os membros, sendo devido, a título de dano material, o pensionamento mensal à genitora da vítima.

A pensão a que tem direito os pais deve ser fixada em 2/3 do salário percebido pela vítima (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até 25 (vinte e cinco) anos e, a partir daí, reduzida para 1/3 do salário, quando supostamente a vítima já possui gastos pessoais.

“Segundo o entendimento desta Corte, a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte de filho, resultante da prática de ato ilícito, tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro”. (AgInt no REsp 1795855/RS).

R E L A T Ó R I O

Trata-se do recurso de apelação cível interposto por Maria de Lourdes Maia Abreu, visando reformar a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação de indenização por dano material e moral movida por

Pedro Carmelito Guimarães, julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a ré ao pagamento de dano moral no valor de R$ 100.000,00, e dano material no montante de R$ 7.761,10, bem como ao
pensionamento

no montante de 2/3 do salário auferido pela vítima até a data em que a falecida completaria 25

anos, e, a partir de então, 1/3 que deverá ser paga até a idade de 76 anos para o genitor da vítima, ou falecimento do beneficiário, se tal fato ocorrer primeiro. Devendo haver a conversão e correção anual do valor fixado, e, em relação às parcelas vencidas, a pensão deverá ser convertida em valor líquido à data do vencimento de cada parcela, para então haver incidência da correção monetária pelo IGMP e juros de 1% ao mês. Além disso, condenou a ré ao pagamento das custas e honorários processuais arbitrados em 10% do valor da condenação.

Inconformada, a ré recorre sustentando preliminarmente a ocorrência de cerceamento de defesa, na medida em que o magistrado de piso não deferiu a oitiva de prova de testemunhal e nem a realização de perícia. No mérito, afirma que o acidente se deu por culpa exclusiva da vítima, de modo que, deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização por dano moral e material, ou, subsidiariamente, que seja reconhecida a culpa concorrente e minorada a quantia arbitrada na condenação.

Requer ainda
a aplicação da Súmula 377 do STJ, estabelecendo o limite de 65 anos para o pensionamento. Alternativamente, caso utilize a tabela do IBGE que seja o mesmo estabelecido em 74,8 anos ao invés dos 76 anos.

A parte apelada, mesmo intimada, deixou de apresentar contrarrazões (id.230137167).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 16 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Pedro Carmelito Guimarães, ajuizou ação indenizatória em desfavor de Jair Afonso da Silva, discorrendo que
no dia 14.03.2020, às 08:30 hrs, a Senhora Kamylla Albuquerque Guimarães trafegava em sua motocicleta Honda Biz, 125, Flex, placa QBC 4384, cor vermelha, na Rua Egídio Sipriano de Carvalho, sentido Bairro Cohab, quando, no cruzamento com a Avenida Gabriel Ferreira, colidiu com o veículo Camionete Amarok, 4x4, placa OVR2609, renavam 995370460, cor prata, diesel, 2013/2014, conduzida pela ré.

Narra que após o acidente, a vítima Kamylla, filha do autor, foi conduzida por uma equipe do Corpo de Bombeiros até o pronto socorro municipal de Barra do Garças, onde ficou internada em UTI até seu falecimento em 24.05.2020.

Após o trâmite processual, a d. magistrada julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a ré ao pagamento de dano moral no valor de R$100.000,00, e dano material no montante de R$7.761,10, bem como ao
pensionamento

no montante de 2/3 do salário auferido pela vítima até a data em que a falecida completaria 25

anos, e, a partir de então, 1/3 que deverá ser paga até a idade de 76 anos para o genitor da vítima, ou falecimento do beneficiário, se tal fato ocorrer primeiro. Devendo haver a conversão e correção anual do valor fixado, e, em relação às parcelas vencidas, a pensão deverá ser convertida em valor líquido à data do vencimento de cada parcela, para então haver incidência da correção monetária pelo IGMP e juros de 1% ao mês. Além disso, condenou a ré ao pagamento das custas e honorários processuais arbitrados em 10% do valor da condenação.

Inconformada, a ré recorre sustentando preliminarmente a ocorrência de cerceamento de defesa, na medida em que o magistrado de piso não deferiu a oitiva de prova de testemunhal e nem a realização de perícia. No mérito, afirma que o acidente se deu por culpa exclusiva da vítima, de modo que, deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, ou, subsidiariamente, que seja reconhecida a culpa concorrente e minorada a quantia arbitrada na condenação.

Requer ainda
a aplicação da Súmula 377 do STJ, estabelecendo o limite de 65 anos para o pensionamento. Alternativamente, caso utilize a tabela do IBGE que seja o mesmo estabelecido em 74,8 anos ao invés dos 76 anos.

Pois bem.
No que pertence ao alegado cerceamento de defesa, a tese da apelante não prospera, porquanto, de acordo com o art. 370 do CPC, o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe aquilatar a necessidade de instrução do processo.

Demais disso, no caso, a solução da controvérsia, restrita ao dever ou não da ré de pagar indenização por dano moral em virtude de ter dado causa ao acidente de trânsito que vitimou o parente dos autores, dispensa prova pericial, na medida em que existe inquérito policial nos autos onde foi narrada a dinâmica do acidente, contendo fotos e demais provas necessárias para que a celeuma fosse dirimida, com base na farta prova documental juntada aos autos, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

A prop
ó
sito:

“
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL URBANO (LOTEAMENTO RESIDENCIAL) – ATRASO EXCESSIVO E INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA LOTEADORA – CULPA EXCLUSIVA DA VENDEDORA – RETORNO AO STATUS QUO ANTE – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA PAGA – SÚMULA 543 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – PLEITO DE INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL EM FAVOR DA CONSUMIDORA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO E DA RÉ DESPROVIDO.

“Entendendo a magistrada sentenciante que a audiência de instrução e julgamento era desnecessária para o julgamento da lide e tendo em conta o princípio do livre convencimento motivado, não há se falar em cerceamento de defesa quando os elementos bastam à formação do seu convencimento” (TJMT 1020363-67.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 13/09/2023).

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. Inteligência da Súmula 543/STJ.

Considerando que a rescisão do contrato se deu em razão do inadimplemento contratual da loteadora, que não efetuou a entrega do imóvel na data aprazada, fica esta obrigada a restituir à compradora toda a quantia desembolsada.

(...)”.
(RAI n. 1027049-41.2022.8.11.0003, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Antônia Siqueira Goncalves, J. 06.03.24 – negritei)

Ademais, a autora foi intimada para manifestar acerca das provas que pretendia produzir (id. 230137152), contudo, não atendeu a determinação tempestivamente. Verifica-se ainda, que a autora não pagou as custas do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de produção de provas, oportunidade em que podia demonstrar seu descontentamento sem ser atingida pelos efeitos da preclusão.

Logo,
rejeito a preliminar
.

Avançando na resolução da lide, no mérito, d
e acordo com dinâmica do acidente demonstrada pelo
laudo pericial da Politec (ids. 230136235, 230136236 e 230136237), inviável o reconhecimento
de
culpa exclusiva da vítima, ao passo que, o fator determinante para a ocorrência do sinistro foi atribuído ao ilegal comportamento da parte ré. Colaciono os trechos pertinentes:

“Considerando a ausência de sinalização em ambas as vias, tanto horizontal quanto vertical, e considerando que o Código Brasileiro de Trânsito (CTB) determina que nos cruzamentos que não há sinalização de trânsito prevalece a “Regra da Mão Direita” e, aplicando esta regra no caso em tela, o veiculo V2-Moto detinha a prioridade no cruzamento, conclui-se que a causa determinante do acidente é atribuído ao comportamento ilegal (descumprimento das normas de trânsito) do condutor do veiculo V1-Amarok que adentrou na via quando as condições não lhe eram favoráveis. Segue abaixo o artigo 29, inciso 111 do CTB, transcrito.”

“Conlusão: Em face do exposto, esta signatária conclui que, o acidente em questão trata-se de uma interceptação
e a causa determinante do acidente foi atribuído ao comportamento ilegal do condutor de V1-Amarok que cruzou a via guando as condições não lhe eram favoráveis
, vindo a interceptar a trajetória do veiculo V2- motocicleta. A descrição do local, a dinâmica dos fatos, as condições dos veículos e as considerações técnico-periciais encontram-se discutidas em itens próprios deste laudo.”
(id.
230136237 -
negritei)

O Código Brasileiro de Trânsito é claro ao determinar que o veículo deve trafegar na faixa à ele destinada, na espécie,
in fine
:

“Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas: (...) II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral E FRONTAL entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerandose, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.”

Art. 185. Quando o veículo estiver em movimento, deixar de conservá-lo: I - na faixa a ele destinada pela sinalização de regulamentação, exceto em situações de emergência; (...) Infração - média;”

Com efeito
,
é possível concluir que o veículo da apelante fez a conversão na pista sem observar se havia algum veículo na preferencial, quando adentrou o lado a pista onde se encontrava a motocicleta, sendo, portanto, a responsável pelo sinistro.

Ora, com a devida vênia, consoante bem anotado pelo d. magistrado, em que pesem as ilações da apelante, faz-se necessário repisar que o conjunto probatório produzido nos autos vão em sentido totalmente oposto às suas afirmativas.

É sabido que a condutora, ao estar em um cruzamento aguardando para adentrar outra pista, deve observar com cautela os veículos que vem na preferencial, aguardando a passagem dos veículos para, só então, adentrar a pista, o que, não foi feito.

Assim, ainda que a vítima trafegasse em alta velocidade conforme afirma a apelante, quem cruzou a pista e deu causa ao acidente foi a recorrente, de modo que, ao não obedecer a sinalização e agir com prudência deixou evidente no presente caso a existência de responsabilidade subjetiva e, portanto, o dever de indenizar o autor.

Assim, comprovada a culpa e a responsabilidade da condutora da caminhonete, resta latente o dever de indenizar a família da
de cujus
por todo o abalo moral sofrido, conforme pontuado de forma irretocável pela magistrada de origem, de acordo com a dicção dos arts. 186 e 927 do Código Civil a seguir transcritos:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Dessa forma, é certo que, tendo dado causa ao acidente, conforme demonstrado por todo o conjunto probatório dos autos, a apelante deverá responder pelos danos causados, tanto do viés material, por ser a vítima jovem (22 anos), ativa no mercado de trabalho e, portanto, provedora do lar, quanto do viés moral, tendo em vista o grande abalo e sofrimento que seu falecimento gerou em sua genitora.

Ademais, conforme a jurisprudência do c. STJ, há presunção relativa de dependência financeira entre seus membros em se tratando de famílias de baixa renda, conforme se observou na espécie, sendo devido o pensionamento, a despeito de prova de dependência econômica, confira:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA COMPROVADA. DEVER DE REPARAR. MORTE DE FILHO MAIOR. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO. PENSÃO DEVIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. Na hipótese, a reforma do acórdão estadual no tocante à existência de inovação recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível em recurso especial ante o óbice da Súmula no 7/STJ.

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de famílias de baixa renda, existe presunção relativa de dependência econômica entre os membros, sendo devido, a título de dano material, o pensionamento mensal aos genitores da vítima. 4. Embargos de declaração rejeitados.
”
(STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1880254 MT, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 20.09.2021 - negritei).

Portanto,
considera-se presumida a contribuição do filho pré-morto aos pais que a ele sobrevivam, razão pela qual a r. sentença não merece reparo neste ponto, visto que, diante do reconhecimento da dependência econômica da genitora em relação à vítima, condenou o a apelante ao pagamento de pensão mensal.

Por conseguinte, vislumbro que o patamar arbitrado a título de pensão em sentença não merece qualquer reparo, eis que fixados nos parâmetros legais e de acordo com os dados do IBGE.

Nesse sentido, já decidiu por diversas vezes esta Corte, a exemplo dos seguintes julgados:

“
INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE – EMPRESA DE TRANSPORTE – CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS – PREPOSTO -
RESPONSABILIDADE CIVIL - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL – FIXAÇÃO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DANO MATERIAL – PENSIONAMENTO MENSAL - POSSIBILIDADE
– DEPENDÊNCIA ECONOMICA DA VIÚVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Tratando de contrato de transporte, não se exime a contratante do serviço de terceiros que assumiu os compromissos e os riscos relacionados à segurança. É evidente que a morte de um ente querido provocada por acidente é capaz de causar dano moral.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, o que ocorreu na espécie. O pensionamento mensal é devido à esposa de pessoa falecida em acidente causado por veículo, sendo presumida a dependência econômica em relação à viúva. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Inteligência do art. 85, §11, do CPC/15
”. (Rac n. 0000242-21.2015.8.11.0011, minha relatoria, 3a Câm. De Direito Privado, j. 25.04.18).

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973 – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RECURSO INTERPOSTO POR IDELMAR GARCIA MENDES E OUTRO – ALEGAÇÃO DE CULPA EXLUSIVA DA VÍTIMA – DESCABIMENTO – RESPONSABILIDADE DO VEÍCULO DE MAIOR PORTE PELA SEGURANÇA DOS MENORES – DEVER DE GUARDAR DISTÂNCIA SEGURA CONSIDERANDO AS CONDIÇÕES DO LOCAL E DE CERTIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO DE MANOBRA SEM PERIGO AOS DEMAIS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DATA DO ARBITRAMENTO – SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO INTERPOSTO POR ANTONIO CARLOS COSTA MIRANDA E OUTRA – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO EM OBSERVÂNCIA A CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS RÉUS – PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LUCROS CESSANTES – NÃO INSURGÊNCIA DA PARTE NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE SE MANIFESTAR NOS AUTOS – PRECLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO.
O condutor do ônibus tinha o dever de guardar distância segura em relação à motocicleta, certificando-se que poderia executar a manobra sem perigo aos demais usuários da via, considerando as condições do local (imperfeições na pista), pois, nos termos da legislação de trânsito, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores. Tese de culpa exclusiva da vítima afastada. Em se tratando de indenização a título de danos morais, a correção monetária incide desde a data do arbitramento (Súmula no 362/STJ). O valor arbitrado a título de dano moral deve ser fixado em consonância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a situação econômica do ofensor e do ofendido.
Quantum indenizatório mantido no caso concreto. A questão do lucro cessante trata-se de matéria não apreciada pelo Juízo a quo e que deveria ter sido alegada na primeira oportunidade em que coube à parte se manifestar nos autos, sob pena da preclusão
”. (Rac n. 0002691-08.2004.8.11.0020, Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 3a Câm. de Direito Privado, j. 28.02.18).

Destarte, t
rata-se do dano
in re ipsa
, dispensando a prova do abalo advindo aos parentes da vítima, ante a morte trágica e prematura da
de cujus
.

Não haveria como ser mensurada a dor do autor, que, de forma de inesperada fora privado do convívio de sua própria filha, restando-lhes amargar a dor da perda e elaborar o natural luto.

Quanto ao valor da indenização a esse título, e passando análise conjunta dos recursos, deve-se levar em conta a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, bem como a repercussão do dano, além do necessário efeito pedagógico da indenização. Nesse âmbito, o
quantum
indenizatório deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e a segunda que o valor arbitrado não cause enriquecimento ilícito sem causa à parte lesada.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORTE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE CAMINHÃO E MOTOCICLETA –CUIDADO E ATENÇÃO AO EFETUAR MANOBRA – DEVER DO VEÍCULO MAIOR – INOBSERVÂNCIA À LEI DE TRÂNSITO – CONVERSÃO ABRUPTA – CULPA EXCLUSIVA DO RÉU – REPARAÇÃO DEVIDA – ÓBITO DO FILHO – DANOS MORAIS EVIDENTES – VALOR FIXADO NA ORIGEM COM RAZOABILIDADE
– PENSÃO MENSAL PARA OS PAIS – DIREITO ASSEGURADO NA LEGISLAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTIA JUSTA ARBITRADA NA SENTENÇA – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. É evidente a culpa exclusiva do condutor de caminhão que, ao converter de forma abrupta à direita e sem sinalizar com a devida antecedência, colide com motociclista, que vai a óbito posteriormente em razão do acidente
. São devidos danos morais por perda de filho, visto que essa situação gera nos pais sofrimentos irreparáveis de dor, tristeza, revolta, angústia, que afetam os atributos da personalidade, bem como o pagamento de pensão quando há presunção de dependência econômica por serem pessoas de baixa renda (entendimento consolidado no STJ
). O valor arbitrado na origem para os honorários advocatícios com razoabilidade e proporcionalidade não comporta alteração.”
(RAC n. 1002913-02.2018.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 23.02.22 – negritei)

No caso, o julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), cujo valor atende aos princípios que norteiam a fixação, tendo em vista que o acidente resultou no fim de uma vida, no caso, uma vida jovem, em plena atividade laboral, que se tratava de uma provedora da família e que havia atingido apenas 1/3 da sua expectativa de vida, o que, com certeza, causou uma dor imensurável ao seu genitor, devendo, portanto, ser mantido.

Por fim, no que concerne ao dano material, a sentença também deve ser mantida a sentença neste particular, diante o ato ilícito praticado pela apelante e o dano sofrido que restou devidamente comprovado pela juntada do pagamento das despesas funerárias (id. 230136229) e o orçamento que está coerente com a dinâmica do acidente (id. 230136228).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15%, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 16 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024